Tribunal: TJBA
Processo: 8125588-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125588-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Procuradoria Geral do Estado da Bahia

APELADO: DAIANA SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
EMANUELLA SANTOS SOUZA, PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. PRETERIÇÃO IMOTIVADA COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Conforme o MS n. 8019063-93.2019.8.05.0000 (
leading case
), julgado pelo Pleno do TJBA, restou firmado o entendimento pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público (edital n. 01/2014 do TJBA, cargo de técnico judiciário - escrevente), culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a posição n. 1.416, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais. II - O referido precedente é de aplicação obrigatória (art. 927, V, do CPC), tendo sido a Apelada aprovada na posição n. 831 para o referido cargo do concurso em questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125588-28.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
DAIANA SANTOS ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

BENICIO MASCARENHAS NETO

Juiz de Direito Convocado - Relator